Tribunal: TJMT
Processo: 1045898-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045898-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ENEAS SUZARTE DA SILVA NETO - CPF: 096.599.195-49 (AGRAVANTE), MARIA HELENA CARVALHO GAMA - CPF: 387.512.595-91 (AGRAVADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – NATUREZA PROVISÓRIA DAS DECISÕES SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE DA POSSE – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

As decisões sobre tutela de urgência possuem natureza provisória e podem ser revistas diante de elementos novos, não se operando preclusão consumativa quando o pedido é renovado em momento processual diverso, após a formação do contraditório.

A tutela antecipada de reintegração de posse exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quando a controvérsia envolve as circunstâncias da detenção da posse e alegação de direito de retenção por créditos decorrentes da relação afetiva, a matéria demanda dilação probatória, sendo impossível, em cognição sumária, fazer juízo definitivo sobre a legitimidade da posse ou configuração de esbulho possessório.

Não se configura perigo de dano quando o veículo permanece registrado em nome do proprietário, inviabilizando transferência regular, e inexistem elementos concretos de risco de alienação ou ocultação do bem.

Age com acerto o juízo que determina especificação de provas antes de decidir sobre pedidos liminares reiterados, em observância ao princípio da cooperação processual, quando a matéria envolve questões fáticas complexas.

Não se caracteriza litigância de má-fé pelo exercício regular do direito de recorrer, ainda que de forma insistente, quando ausentes os elementos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1045898-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENEAS SUZARTE DA SILVA NETO

AGRAVADA:
MARIA HELENA CARVALHO GAMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ENEAS SUZARTE DA SILVA NETO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT,
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy
, nos autos da Ação de Extinção de União Estável, processo de origem no 1008472-07.2025.8.11.0004, por meio da qual foi indeferido o pedido de reintegração de posse do veículo GM/Tracker, placa QBD3132/MT, com a negativa de concessão de tutela antecipada.

Nas razões do recurso Id. 336794896, o agravante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de extinção de união estável com pedido de tutela antecipada, visando a recuperação da posse do referido veículo, supostamente apropriado indevidamente pela agravada, Maria Helena Carvalho Gama de Oliveira. Alega que embora as partes tenham firmado declaração de união estável, a convivência sob o mesmo teto se deu apenas de fevereiro a junho de 2025.

O agravante afirma que a agravada, após o término da convivência, reteve indevidamente o veículo e passou a exigir contraprestações financeiras para devolvê-lo, tratando-se, segundo ele, de verdadeira tentativa de extorsão. Acrescenta que, com a formação do contraditório, a agravada não negou estar na posse do bem, alegando apenas que o reteve para compensação de supostos prejuízos, os quais, segundo ele, não foram comprovados. Explica ainda que apresentou documentos demonstrando repasses de valores à recorrida, totalizando a quantia de R$53.173,00 (cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais), mediante transferências via Pix.

Defende que o juízo de origem deixou de prestar jurisdição sobre o pedido de reintegração de posse, limitando-se a indeferir o saneamento do processo sob o fundamento de ausência de especificação de provas pelas partes. Aduz que, diante da omissão do juízo singular e da posse clandestina do veículo pela agravada, com risco iminente de sua alienação a terceiros, é imperiosa a concessão de tutela recursal com efeito ativo para garantir a reintegração liminar na posse do bem.

Fundamenta seu pedido no direito de propriedade e posse legítima do bem, amparado no art. 1.228 do Código Civil, bem como em risco de dano irreparável, haja vista a condição de idoso e doente do agravante, que necessita do veículo para locomoção e cuidados médicos.

Pede, ao final, a concessão do efeito ativo ao recurso para determinar a imediata reintegração de posse do veículo GM Tracker LTZ AT, ano fabricação 2014/2015, cor preta, placa QBD3132/MT, código Renavam 01041513167, chassi 3GNCJ7EWXFL117829, bem como o provimento definitivo do agravo, assegurando a devolução do bem à sua posse.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida e concessão da liminar almejada, confirmando-se a liminar recursal em definitivo.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi
indeferida
em 17/12/2025 pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 338107370.

A parte recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática no Id. 339591887, postulando, em suma, a reconsideração do
decisum
monocrático ou seu provimento pelo Colegiado, a fim de que a tutela recursal almejada seja devidamente concedida em seu favor.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 340277853 pelo não conhecimento, ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 344886350, em que a parte recorrida refuta os argumentos do agravante, vindicando, ao final, a manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Eneas Suzarte da Silva Neto
, com pedido de efeito ativo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Extinção de União Estável no. 1008472-07.2025.8.11.0004, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para fins de reintegração de posse do veículo GM/Tracker, placa QBD3132/MT.

O agravante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário do bem, cuja posse teria sido retida indevidamente pela agravada ao término da relação afetiva entre as partes. Alega que a conduta da agravada configura posse clandestina, sendo reiteradamente condicionada à realização de pagamentos para devolução do automóvel. Aduz que o bem é de seu uso pessoal e essencial para sua locomoção, em especial diante de sua idade avançada e condição de saúde, de modo que haveria risco de perecimento do direito caso mantida a situação atual.

Pede a reforma da decisão recorrida no sentido de deferir tutela de urgência para determinar a imediata reintegração de posse do veículo GM Tracker LTZ AT, ano fabricação 2014/2015, cor preta, placa QBD3132/MT, código Renavam 01041513167, chassi 3GNCJ7EWXFL117829, bem como o provimento definitivo do agravo, assegurando a devolução do bem à sua posse.

Pois bem.

Preliminarmente, a agravada suscita o não conhecimento do recurso por preclusão consumativa e violação à coisa julgada formal, argumentando que a matéria já teria sido decidida em agravo de instrumento anterior e que o pedido não poderia ser reiterado.

A preliminar não merece acolhida.

Embora seja verdade que houve anterior agravo de instrumento versando sobre pedido de tutela de urgência similar, a decisão ora recorrida foi proferida em momento processual diverso, após a formação do contraditório e a apresentação de contestação pela agravada.

O próprio agravante fundamenta seu recurso justamente na alegação de que surgiram elementos novos com a contestação, notadamente a confirmação pela agravada de que estaria na posse do veículo e a ausência de negativa quanto a esse fato.

As decisões que apreciam pedidos de tutela de urgência possuem natureza essencialmente provisória e podem ser revistas a qualquer tempo diante de elementos novos ou da modificação do estado de fato ou de direito, conforme permite o sistema processual vigente, de modo que não se opera preclusão ou coisa julgada sobre questões dessa natureza, que permanecem sujeitas à reavaliação pelo juízo conforme a evolução do processo.

Assim, não há que se falar em preclusão consumativa ou violação à coisa julgada formal quando o pedido de tutela de urgência é renovado com base em circunstâncias que o recorrente alega serem supervenientes, ainda que posteriormente se conclua pela ausência de elementos suficientes para sua concessão.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática liminar proferida, ao receber o presente agravo de instrumento, já delineou com precisão os fundamentos que impedem a concessão da tutela antecipada pretendida.

A concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa, como é o caso da reintegração de posse, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora o agravante seja o proprietário registral do veículo, conforme demonstra a documentação acostada aos autos,
a questão central que permeia a controvérsia não se resume à titularidade do bem, mas às circunstâncias em que a agravada passou a deter sua posse e se essa detenção possui ou não amparo jurídico
.

O agravante sustenta que emprestou o veículo à agravada para uso por um dia e que ela se recusou a devolvê-lo, configurando esbulho possessório.

A agravada, por sua vez, alega ter direito de retenção sobre o bem em razão de créditos que entende possuir em face do agravante, decorrentes da relação afetiva mantida entre as partes.

A existência ou não desses créditos, sua natureza, extensão e eventual aptidão para justificar a retenção do veículo são questões que demandam necessariamente dilação probatória e que constituem o próprio mérito da ação principal, de modo que não é possível, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência, fazer juízo definitivo sobre a legitimidade da posse exercida pela agravada ou sobre a configuração de esbulho possessório.

O agravante argumenta que a formação do contraditório trouxe elementos novos, especialmente porque a agravada não teria negado estar na posse do veículo.

Ocorre que a mera confirmação da posse não é suficiente para caracterizar sua ilegitimidade, mesmo porque a agravada expressamente fundamenta a manutenção da posse em alegado direito de retenção, o que afasta a configuração de posse clandestina e exige apreciação aprofundada das razões invocadas.

Quanto ao perigo de dano, o agravante alega risco de alienação do veículo a terceiros ou de seu desaparecimento, bem como a impossibilidade de a agravada ressarcir eventual prejuízo.

Tais alegações, contudo, carecem de suporte probatório mínimo, mesmo porque o veículo permanece registrado em nome do agravante junto ao órgão de trânsito, o que inviabiliza sua transferência regular sem o consentimento do proprietário. Além disso, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique tentativa de alienação ou ocultação do bem, tratando-se de meras conjecturas.

De outra feita, a alegação de que o agravante necessita do veículo para sua locomoção em razão de sua idade avançada e condição de saúde, embora digna de consideração, não é suficiente para, isoladamente, justificar a concessão da medida antecipatória quando ausentes os demais requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito de forma inequívoca.

Outrossim, as conversas juntadas aos autos, nas quais a agravada condiciona a devolução do veículo ao pagamento de valores, não configuram por si sós tentativa de extorsão, como quer fazer crer o agravante, mas podem representar legítima tentativa de composição extrajudicial do litígio mediante o reconhecimento de créditos que a agravada alega possuir.

Repisa-se que a qualificação jurídica dessa conduta e a verificação da existência ou não dos créditos invocados dependem de instrução probatória adequada.

Portanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto e prudência ao determinar a especificação de provas pelas partes antes de sanear o processo e decidir sobre os pedidos liminares reiterados, postura que se coaduna com o princípio da cooperação processual e com a necessidade de que decisões de natureza satisfativa sejam precedidas de cognição mais aprofundada, especialmente quando a matéria controvertida envolve questões fáticas complexas que exigem dilação probatória.

De outra feita, a ausência de manifestação expressa do juízo singular sobre o pedido reiterado de tutela antecipada não configura negativa de prestação jurisdicional, mas decorre da compreensão de que a matéria já havia sido apreciada anteriormente e de que o momento processual adequado para nova análise seria após a especificação de provas e o saneamento do feito, quando o magistrado terá melhores condições de avaliar a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Como evidência de corroboração, registra-se que a tutela antecipada não pode ser concedida quando a matéria demanda dilação probatória ou quando há dúvida razoável sobre a existência do direito alegado, devendo prevalecer, nesses casos, a manutenção do
status quo
até o julgamento definitivo da causa.

Em casos correlatos, este tem sido o entendimento desta Corte de Justiça. Confira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL E POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e reintegração de posse, indeferiu tutela de urgência destinada à busca e apreensão de veículo objeto de contrato de locação, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos legais aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo locado, diante de alegado inadimplemento contratual e retenção indevida do bem pelo locatário.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora demonstrada a existência do contrato de locação e o alegado inadimplemento, não restou evidenciado, de forma concreta e imediata, o periculum in mora, sendo insuficientes, em sede de cognição sumária, os indícios apresentados quanto à suposta tentativa de alienação do bem.

A medida de busca e apreensão possui natureza excepcional, com potencial irreversibilidade fática, recomendando-se prudência judicial, especialmente quando a controvérsia demanda maior dilação probatória e ainda não formada plenamente a relação processual.

Inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção, em prestígio aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de locação exige demonstração concreta e atual do perigo de dano, não bastando a mera alegação de inadimplemento contratual.

2. Ausente o periculum in mora e diante do caráter excepcional e potencialmente irreversível da medida, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 294, 297 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, entendimento consolidado das Câmaras de Direito Privado acerca da excepcionalidade da tutela de urgência em medidas possessórias de busca e apreensão.”
(N.U 1032899-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE ––
REINTEGRAÇÃO DE VEÍCULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, a Requerente pretende rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide, contudo, de acordo com os fatos narrados na inicial, mais da metade do valor acordado entre a Requerente e o primeiro Requerido já foi quitado, restando apenas o montante a ser pago de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de um total acordado de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); além disso, a Requerente reconhece a cadeia de contratos de compra e venda que se sucedeu à venda do veículo ao Sr. Jair, primeiro Requerido.

2. Consta no contrato de compra e venda entabulado entre as partes que o inadimplemento quanto às multas, impostos e taxas sujeitam-se às ações de cobrança e execução, conforme bem fundamentou a decisão agravada, nada mencionando acerca da retomada do veículo.

3. Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia, revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pretendida.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 1020284-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, também não vislumbro sua configuração, isso porque aparentemente o agravante exerce regularmente seu direito de recorrer, ainda que de forma insistente, sem que se possa identificar nas suas razões recursais a presença dos elementos caracterizadores da má-fé processual previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil, frisando-se que o mero inconformismo com decisões desfavoráveis e a reiteração de pedidos com base em argumentos que o recorrente considera novos não configuram, por si sós, litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o agravo interno interposto em Id. 339591887.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026